Tribunal: TJMT
Processo: 1031758-51.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031758-51.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NEUCIR SOUZA SILVA - CPF: 798.364.101-04 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO
.
SÚMULA N°
52/TR-TJMT.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado interposto por instituição financeira, afastando a condenação por dano moral decorrente de protesto indevido, ante a ausência de comprovação das condições pessoais do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise da prova necessária à configuração do dano moral, especialmente diante da ausência dos extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado consignou expressamente que, embora indicado o fato lesivo (protesto indevido), o consumidor deixou de apresentar os extratos oficiais do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA referentes aos últimos cinco anos, inviabilizando a verificação da existência de negativações anteriores ou posteriores.

Incide, na hipótese, a Súmula nº 52/TR-TJMT, segundo a qual a ausência de tais extratos impede o deferimento de indenização por dano moral, por impossibilitar a aferição da efetiva lesão extrapatrimonial.

Não há vício a ser sanado, pois a matéria foi enfrentada de forma clara e fundamentada, revelando os embargos mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Embargos de declaração não acolhidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação dos extratos oficiais do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos impede a aferição da existência de negativações anteriores, inviabilizando o reconhecimento do dano moral, nos termos da Súmula nº 52/TR-TJMT.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Configura-se o caráter protelatório dos embargos quando evidenciado o intuito de reforma do julgado sem apontamento de vício, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência e enunciado relevantes citados
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 974.848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 12.05.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.888.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.03.2022; Súmula nº 52/TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 338134884 - R.I. nº 1031758-51.2024.8.11.0003 – 1ª TR
), que deferiu parcialmente o recurso inominado de
NU PAGAMENTOS S.A.
, com afastamento do dano moral.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, conforme registrado na decisão embargada, apesar de indicado o fato lesivo (protesto
indevido
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial.

Ademais, cumpre destacar que não se admite a realização de diligências pelo juízo em grau recursal, pois este não é o momento processual adequado para a produção de provas. Ressalta-se, ainda, que é plenamente viável a consulta aos extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito em nome próprio.

Dessa forma, restando ausentes no feito originário os extratos oficiais SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 anos, com indicação clara da inexistência de registros (
anteriores/posteriores
) em nome do consumidor, inexiste erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum, impondo o não acolhimento dos embargos.

Nesse sentido:

“Súmula n.º 52/TR-TJMT: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Sendo assim, ainda que se trate de extrato oficial, é necessária a apresentação dos dois extratos PC/SERASA e SCPC/Boa Vista. Dessa forma, não é possível apurar, de forma segura, a existência de registros anteriores ou posteriores ao discutido nos autos.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (Agravo Interno), ou 1.026, § 2º (Embargos de Declaração), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026